Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DA PARTE CREDORA. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do executado, suficientes à satisfação do débito, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para “assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.